Tribunal: CARF
Processo: 10821.720073/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720073/2013-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-011.373 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2013
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA REGULAMENTAR. EXONERAÇÃO.
Correta a exoneração de crédito tributário referente à multa regulamentar na
importação de mercadoria cujo fato gerador corresponde à situação específica
expressamente excluída de aplicação da penalidade imposta por legislação
superveniente em decorrência do princípio da retroatividade benigna de lei.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.370, de 27 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10821.720076/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso de recurso de ofício interposto pela DRJ em Curitiba/PR
contra sua própria decisão que julgou procedente a impugnação interposta contra a exigência de
multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro, com fundamento nos art. 70, inciso II,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720073/2013-34
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.373 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720073/2013-34

alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833/2003, pelo descumprimento de manter em boa guarda os
documentos ou de apresentá-los tempestivamente à fiscalização.
Por ter exonerado crédito tributário (multa regulamenta) em valor superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a DRJ recorreu de ofício de sua decisão, nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, inciso I, c/c a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro
de 2017, art. 1o.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso de ofício interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
O cancelamento do crédito tributário pela autoridade julgadora de
primeira instância teve como fundamento a aplicação da retroatividade
benigna das leis, prevista no art. 106 do CTN.
A exigência da multa regulamentar em discussão, segundo consta do auto
de infração teve como fundamento os seguintes diplomas legais:
- Lei no 10.833/2003:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
(...);
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
(...);
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
(...).
- Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009);
Art. 710. Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, no caso de descumprimento de obrigação referida no
caput do art. 18, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item
1).
(...).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.373 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720073/2013-34

§ 1o-A A multa referida no caput não se aplica no curso do despacho
aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria. (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013) (destaque não original)
No presente caso, o importador, por meio da Declaração de Importação
(DI) 12/2148315-5, registrada em 16/11/2012, submeteu a despacho de
importação Nafta para a indústria petroquímica, NCM 2710.12.41.
Como não apresentou tempestivamente os documentos necessários ao
despacho aduaneiro da mercadoria importada, foi lavrado auto de
infração imputando-lhe a multa regulamentar, nos termos do art. 710 do
Regulamento Aduaneiro, c/c o disposto no inciso II, alínea “b”, item I, do
art. 70 da Lei no 10.833/2003, então vigentes, citados e transcritos
anteriormente.
No entanto, posteriormente, o art. 710 do Regulamento Aduaneiro teve
sua redação alterada por meio do Decreto no 8.010/2013, que lhe
acresceu o § 1o-A, com vigência a partir de 16/05/2013, determinando
que a multa regulamentar prevista no seu caput, não se aplica no curso do
despacho aduaneiro e que o procedimento de verificação dos dados
declarados pelo importador se inicia no registro da DI e tem sua
conclusão com o desembaraço aduaneiro da mercadoria nos termos dos
arts. 542, 545, 564 e 571 daquele diploma normativo.
Segundo consta da decisão recorrida, a mercadoria declarada na DI no
12/2148315-5 conforme consulta ao sistema Siscomex ocorreu em
29/05/2013, verifica-se que o lançamento ocorreu no curso do despacho
aduaneiro antes do desembaraço da mercadoria em 06/02/2013.
O CTN assim dispõe, quanto ao princípio da retroatividade benigna das
leis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...);
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim, correta a decisão recorrida que aplicou esse princípio para
cancelar a penalidade em discussão.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.373 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720073/2013-34

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital